Tribunal: TJDFT
Processo: 0756879-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO IRMÃOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão temporária em preventiva no âmbito da denominada “Operação Irmãos”, em desfavor de paciente denunciado pelo delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se o lapso temporal da custódia configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a participação individualizada do agente em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação estruturada no esquema criminoso e pela expressiva movimentação bancária, revela periculosidade social e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.
5. Não há excesso de prazo quando a duração da custódia cautelar se justifica pela complexidade do feito, pela pluralidade de réus e pela necessidade de atos processuais de cooperação interestadual.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e impedir a continuidade das atividades desenvolvidas pela organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 282, II; Lei no 11.343/2006, art. 35, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 163.364/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, HC no 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, RHC no 155.979/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; TJDFT, Acórdão no 2076650, 0749288-30.2025.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 18.12.2025.